Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-74.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EMISSÃO DE CERTIFICADO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOABILIDADE. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. IRREGULARIDADE SANÁVEL. VERBA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDUTA ANTIJURÍDICA DAS RÉS. NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSENTIR COM O PEDIDO ADMINISTRATIVO POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1. Revela-se inviável a juntada de documentos em momento posterior ao julgamento da ação, nos termos do que dispõe o artigo 434 do Código de Processo Civil. 1.1. A não apresentação de documentos no momento oportuno acarreta a preclusão.
2. De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 2.1. À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam a partir das afirmações contidas na petição inicial, de modo abstrato, devendo ser analisada a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes. 2.2. Observados, em abstrato, os argumentos vertidos na inicial, torna-se forçoso reconhecer a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
3. Consoante se verifica da legislação aplicável à espécie (artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, artigos 35 e 44, inciso II, da Lei n. 9.394/1996 e Resolução n. 2/2020 do CEDF), a conclusão do ensino médio ou equivalente é requisito indispensável para o acesso à graduação. 3.1. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar, pois o ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas sim, uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação humana, intelectual, cívica e ética do aluno, cujos fatores são preponderantes na escolha de curso superior mais adequado ao perfil do estudante e que muito contribuirão com seu êxito profissional.
4. Considerando o implemento fático da tutela jurisdicional de urgência que autorizou a matrícula da apelada em curso superior antes da conclusão do ensino médio, bem como o fato de que a autora já completou 18 (dezoito) anos de idade, não se afigura compatível com o princípio da razoabilidade e da segurança jurídica reverter o quadro fático já consolidado, devendo ser prestigiada a chamada teoria do fato consumado.
5. Com relação à alegada existência de pendências financeiras na instituição de ensino originária, é certo que não pode a autora usufruir dos serviços da recorrente sem qualquer contraprestação, na forma do artigo 476 do Código Civil. 5.1. Observado que a r. sentença já previu a regularização de pendências pela estudante como condição à emissão do certificado pretendido, a decisão vergastada não merece qualquer reparo nesse ponto.
6. À luz do princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação. 6.1. Tendo em vista que as condutas que deram causa ao ajuizamento da ação não se consubstanciaram em ato ilícito e, ao revés, decorreram da estrita observância das rés às normas aplicáveis à espécie, não se vislumbra adequado que sobre as partes requeridas recaia o ônus de ter que suportar o pagamento das custas processuais e da verba honorária sucumbencial.
7. Recurso de apelação da ré UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA. conhecido e provido. Recurso de apelação da ré UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA conhecido e parcialmente provido. Inversão do ônus sucumbencial. Suspensão da exigibilidade.